Tribunal: TJPA
Processo: 0817334-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817334-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

AGRAVADO: A M DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817334-13.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO

AGRAVADO: A M DOS REIS (Ótica Prisma)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃESRELATOR:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. ÓTICA PROMOVENDO CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação Paraense de Oftalmologia - APO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Civil Pública, pretendendo impedir que a ótica agravada realizasse consultas, exames oftalmológicos e prescrições de medicamentos sem habilitação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para impedir que a ótica agravada realize consultas e exames oftalmológicos, sob alegação de exercício ilegal da medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A documentação apresentada pela agravante não se revela robusta o suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, o exercício ilegal da medicina por parte da ótica agravada.

A ausência de provas contundentes que demonstrem o exercício irregular da atividade médica inviabiliza o deferimento da tutela de urgência, que requer elementos concretos que justifiquem intervenção imediata.

A decisão agravada não impede a continuidade da instrução processual e eventual produção de provas pela parte agravante, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela de urgência para impedir o exercício ilegal da medicina requer provas robustas que demonstrem, de forma inequívoca, a prática irregular da atividade médica, sendo inviável seu deferimento quando ausentes tais elementos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0817606-48.2024.8.14.0051, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a atividade desempenhada pela agravada configura exercício ilegal da medicina, trazendo riscos graves e irreversíveis à saúde pública, especialmente à saúde ocular da população.

Afirma que a Ótica Prisma estaria promovendo consultas, exames oftalmológicos e prescrição de medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares sem a devida qualificação técnica e autorização legal.

Aduz que a prática da optometria, especialmente em estabelecimentos comerciais como óticas, é vedada pela legislação vigente, mais precisamente pelos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34, que regulam o exercício da medicina e proíbem a realização de consultas médicas e exames oftalmológicos em estabelecimentos comerciais destinados à venda de lentes de grau.

Pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida a tutela de urgência a fim de que a requerida se abstenha de promover publicidade em redes sociais ou em seu espaço físico, oferecendo consultas, exames e prescrições de medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares.

Requer, ainda, que a agravada se abstenha de manter parcerias com optometristas e médicos oftalmologistas para atendimentos em seus estabelecimentos comerciais ou consultórios, sob pena de multa diária.

Em decisão de ID 23297174 indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões pela manutenção da decisão juntada em ID 23947340.

É o relatório.

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual deve ser conhecido.

II.
DO CONHECIMENTO

Presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente Agravo de Instrumento.

III.
DO MÉRITO

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão de efeito suspensivo, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a agravada se abstivesse de realizar publicidade e promovesse consultas oftalmológicas ou exames de vista, alegando exercício ilegal da medicina.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, resta comprovado o acerto da decisão recorrida, considerando que não constam nos autos de origem provas robustas do alegado pela parte agravante de utilização de publicidade ou propaganda de consultas oftalmológicas ou exames de vista pela agravada.

Embora a Associação Paraense de Oftalmologia alegue que a requerida realiza consultas oftalmológicas de forma irregular, a documentação apresentada até o momento não se revela robusta o suficiente para caracterizar, de forma indubitável, o exercício ilegal da medicina.

Ademais, para a concessão de tutela de urgência, esta deve ser respaldada por provas concretas que tragam o mínimo de certeza, de modo a justificar uma intervenção imediata antes do contraditório completo. No caso presente, as alegações da agravante, embora graves, carecem de comprovação documental suficiente para afastar a necessidade de uma análise mais aprofundada por meio de instrução probatória.

Assim, entendo que o Juízo de origem agiu de forma escorreita ao indeferir a liminar, uma vez que o indeferimento não impede a parte autora de comprovar, ao longo do processo, as alegações de atividade irregular. Dessa forma, não se vislumbra, nesta fase inicial, um risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo ativo.

Portanto, em sede de cognição sumária, entendo que não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela recursal, especialmente diante da ausência de provas robustas que demonstrem a urgência alegada pela agravante.

IV.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão interlocutória do juízo de origem
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 28/04/2025